Tribunal: TJES
Processo: 5014659-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014659-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS BARRETO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014659-88.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE CARLOS BARRETO

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TAXA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que contratou plano de internet da ré, o serviço foi interrompido e não recebeu nenhum suporte da requerida. Diante disso, solicitou o cancelamento do contrato e recebeu cobrança de multa por quebra contratual. Destarte, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a parte autora não comprovou minimamente as alegações exordiais.

Nas razões recursais, o autor destaca que a recorrida não comprovou a inadimplência do consumidor, tampouco a efetiva prestação de serviço, pugnando pela procedência dos pleitos autorais e concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, coube à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da cobrança realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, embora o recorrente não tenha comprovado a interrupção do fornecimento do serviço de internet contratado com a recorrida, entendo que a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da cobrança de multa de fidelização contratual.

Isso porque inexiste nos autos prova da ciência do consumidor quanto a existência de multa por rescisão antecipada do contrato, sequer tendo a recorrida juntado ao processo contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse aspecto, a empresa fornecedora descumpriu os deveres da informação e transparência, incorrendo em falha na prestação de serviço e cobrança abusiva em desfavor do consumidor, quanto a “multa residual desconto Oi”, no patamar de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Portanto, devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais ao consumidor na monta de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Outrossim, entendo que a postura da recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico ensejado pela falha na prestação de serviço da empresa, sendo devida a fixação de indenização por danos morais em favor do recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o quantum indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a empresa fornecedora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), devidamente corrigida pela taxa SELIC a partir da data do desembolso, e indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o presente arbitramento, somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir, respeitosamente, do voto proferido, tão somente, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Isto porque, embora não deva importar enriquecimento ilícito, o
quantum
indeniatório também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, considerando-se, ainda, o valor dos danos materiais, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), devidamente corrigida pela taxa SELIC a partir da data do desembolso, incidindo juros de mora a partir da citação, e indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.